Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
3. Considerando-se que a vítima confirmou que se encontrou voluntariamente com o réu em duas ocasiões após a implementação das medidas protetivas e que não foi possível concluir de quem partiram as iniciativas de contato, os quais foram feitos pessoalmente, por telefone e por aplicativo durante a vigência das medidas, não há falar na ocorrência da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, por insuficiência de provas.
4. À míngua de prova judicializada do emprego de grave ameaça, por parte do apelante contra a vítima, visando favorecer interesse próprio no inquérito policial que apurava o crime de aborto, ou no procedimento que aplicou as medidas protetivas, não há falar em condenação por coação no crime do processo (art. 344 do Código Penal).
5. Recurso desprovido.